Tribunal: TJDFT
Processo: 0003806-32.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003806-32.2014.8.07.0018 RECORRENTE: RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FELIX RECORRIDO: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL. DETRAN/DF. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRÂNSITO. PARDAIS ELETRÔNICOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EFETIVO. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As hipóteses de cabimento da ação popular não têm o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. 2. Ação popular proposta em razão da ocorrência de lesão ao erário público decorrente da contratação de empresas para a execução de serviço de monitoramento de trânsito, os chamados pardais eletrônicos, sem observância do procedimento licitatório, circunstância que atenta contra os princípios da Administração Pública, por não se tratar de situação subsumível à regra constante do art. 24, IV, da Lei no 8.666/93, que versa acerca de contrato emergencial. 3. A ilegalidade que conduz à lesividade presumida admite prova em contrário. 4. Se houve a devida prestação do serviço contratado e isso restou demonstrado nos autos, não há razão para negar-lhe a contraprestação, sendo vedado à Administração locupletar-se indevidamente em detrimento de terceiros. A lado do locupletamento indevido, ilegal seria impor a devolução dos valores despendidos pela Administração Pública, por um serviço efetivamente prestado à população, e que, de todo modo, atendeu ao fim colimado. 5. A lesão ao patrimônio público tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a lei regulamentar estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4o), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-se lesivo e nulo de pleno direito. Nos demais casos, impõe-se a dupla demonstração da ilegalidade e da lesão efetiva ao patrimônio protegível pela ação popular. Sem estes três requisitos - condição de eleitor, ilegalidade e lesividade - que constituem os pressupostos da demanda, não se viabiliza a ação popular. 6. Em sede de ação popular, "a lesividade legal deve ser acompanhada de um prejuízo em determinadas situações e, a despeito da irregular contratação de servidores públicos, houve a prestação dos serviços, motivo pelo qual não poderia o Poder Público perceber de volta a quantia referente aos vencimentos pagos sob pena de locupletamento ilícito" (Resp no 557551/SP - Relatoria originária Ministra Denise Arruda, Rel. para acórdão Ministro José Delgado, 2007, noticiado no Informativo no 309/STJ). 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente, sem mencionar os dispositivos legais que entende contrariados, se insurge contra a declaração de nulidade das contratações em apreço. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto às manifestações jurídicas utilizadas para dispensar a licitação e celebrar os contratos, bem como no tocante à individualização de sua conduta, e quanto à sua absolvição na esfera criminal. Acrescenta que a legalidade das contratações emergenciais em apreço já foi reconhecida em sentença transitada em julgado, motivo pelo qual entende que o acórdão ofende a coisa julgada material. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020